Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-97.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-97.2021.8.14.0054

APELANTE: MARILENE DA SILVA CARNEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marilene da Silva Carneiro contra decisão monocrática que manteve sentença julgando improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, além de condenar a agravante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;
(ii) avaliar eventual prática abusiva e nulidade do contrato; e
(iii) analisar a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados aos autos demonstram a validade e regularidade do contrato firmado entre as partes, contendo assinatura da agravante e especificações claras sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado), incluindo o comprovante de liberação do valor contratado. A regularidade atende ao disposto no art. 104 do Código Civil.

4.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor foi cumprido pela instituição financeira, inexistindo elementos que demonstrem indução a erro ou ausência de clareza na contratação.

5.

A modalidade de cartão de crédito com RMC é regulamentada e amplamente utilizada, não havendo indícios de abusividade ou violação ao art. 51, IV, do CDC, pois o contrato observa os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

6.

A condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, é legítima, uma vez que a agravante alterou a verdade dos fatos ao questionar a validade de um contrato regular e tentou desconstituí-lo sem fundamento plausível, utilizando o processo com objetivo de obter vantagem indevida. Precedente: TJ-MS - AC nº 0801066-70.2017.8.12.0003, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho.

7.

O simples inconformismo com os termos contratuais não configura vício de consentimento nem prática abusiva, tampouco afasta a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC é reconhecida quando demonstrada sua regularidade, com assinatura do contratante e informações claras sobre a modalidade contratada.

2.

A alegação de vício de consentimento sem elementos probatórios não é suficiente para desconstituir contrato regularmente firmado.

3.

O dever de informação é atendido quando o contrato apresenta especificações claras e suficientes para que o consumidor compreenda a operação.

4.

A condenação por litigância de má-fé é legítima quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para obter vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MS, AC nº 0801066-70.2017.8.12.0003, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 14/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marilene da Silva Carneiro contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, bem como condenou a agravante por litigância de má-fé.

A agravante alega que houve vício de consentimento no momento da contratação, pois teria solicitado um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado com RMC.

Argumenta ainda que não foi devidamente informada sobre as condições contratuais e que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário configuram prática abusiva, devendo o contrato ser declarado nulo.

Pede ainda o afastamento da condenação por litigância de má-fé, sustentando não ter agido de forma dolosa.

Em contrarrazões, o agravado, Banco Cetelem S.A., defende a manutenção da decisão agravada, alegando que o contrato foi firmado de forma válida, com a assinatura da agravante e o cumprimento de todos os requisitos legais, inexistindo qualquer abusividade na modalidade contratada.

Requer, ainda, a majoração da multa por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta o entendimento no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, interposto em face da sentença que
julgou improcedente a ação declaratória de nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e condenou a agravante por litigância de má-fé, tendo por base a inferência seguinte:

“(...)

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato (ID nº 16194520), no qual encontra-se aposta a assinatura da apelante, encontrando-se na epígrafe do expediente, na forma grifada e em caixa alta a modalidade contratada, em clara disposição se tratar de:
PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.

Nessa senda, ainda que haja questionamento acerca da ausência de esclarecimento acerca da modalidade do empréstimo consignado, tal assertiva não detém o condão de desconstituir o atendimento da formalidade e da clara informação acerca da contratação na espécie, bem como da transferência do valor de R$ 1.121,12, conforme comprova o TED vinculado do ID nº 16194521, PDF nº 01. (...)”

Pontos a serem reafirmados:

Do Vício de Consentimento na Contratação

A agravante alega que houve vício de consentimento, pois sua intenção era a contratação de empréstimo consignado tradicional, e não de cartão de crédito consignado com RMC, no entanto, os documentos juntados aos autos demonstram que o contrato firmado pela agravante apresenta claramente as condições da operação contratada, incluindo a natureza da contratação, que era de cartão de crédito consignado.

Note-se que a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela agravante, no qual constam as especificações do produto contratado e os termos de pagamento, além do comprovante de liberação do valor contratado por meio de TED em favor da agravante.

Assim, inolvidável que restou demonstrada a regularidade do contrato, conforme prevê o art. 104 do Código Civil.

Ademais, inferiu-se que o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), foi cumprido pelo agravado, não havendo qualquer indício de que a agravante tenha sido induzida a erro ou ludibriada na contratação.

Da Alegada Abusividade na Modalidade RMC

A modalidade de cartão de crédito com RMC é amplamente utilizada no mercado, sendo regulamentada pelas normas do Banco Central do Brasil.

Não obstante, não se verifica nos autos qualquer prática abusiva que justifique a nulidade contratual pretendida, eis que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas claras e expressas, cumprindo os requisitos de transparência e boa-fé objetiva, conforme disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há como reconhecer abusividade na contratação.

Da Condenação por Litigância de Má-Fé

A condenação por litigância de má-fé está amparada no art. 80 do Código de Processo Civil, que prevê sua aplicação em casos de alteração da verdade dos fatos ou uso do processo com objetivo de obter vantagem indevida.

No caso em análise, restou evidenciado que a agravante tentou desconstituir um contrato válido e regular, sem apresentar
minimamente
elementos que indicassem qualquer ilegalidade na contratação ou nos descontos realizados.

Outrossim, impende observar que o entendimento seguiu a linha de precedentes jurisprudenciais, conforme abaixo melhor se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

Como bem pode se perceber, o simples inconformismo com os termos contratados não é suficiente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Assim, reafirmo a perspectiva de que deve ser improvida a insurgência recursal e, ao reverso, mantida a sentença proferida em sede primeva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025